Tribunal: TJDFT
Processo: 0710946-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710946-85.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCAS BARBOSA MARINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 55447877) que julgou extinta ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários. No despacho de Id 58317249, exarado em 24/4/2024, converti o julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o réu fosse citado para, querendo, exercer o direito ao contraditório que lhe é franqueado. Verifico que, na instância de origem, enquanto se tentava citar o réu infrutiferamente, a apelante peticionou informando a apreensão do veículo e requerendo a liberação da restrição sobre ele lançada (Id 67930553). Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de determinar a intimação da apelante para manifestação acerca da permanência do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora